Tribunal: TJDFT
Processo: 0713326-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO. ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA ANTERIOR E RECENTE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PARCELAMENTO DO DÉBITO RECUSADO PELO CREDOR. NÃO QUITAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do artigo 5° da Constituição Federal, “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

2. Prisão civil de devedor de prestação alimentícia é medida de natureza eminentemente coercitiva, que visa assegurar a subsistência do alimentando e pode se referir a inadimplemento de até três prestações anteriores ao ajuizamento da ação executiva, bem como daquelas que se vencerem no curso do processo.

3. Não é possível extrair qualquer ilegalidade ou arbitrariedade do ato que decreta a prisão de devedor de alimentos com fundamento no art. 528 do Código de Processo Civil — cumprimento de sentença de alimentos iniciado em 2019, cobradas as três últimas prestações alimentícias e as que venceram no curso do processo; devedor que, citado, não efetua o pagamento do débito e, somente após cerca de 2 (dois) anos e 3 (três) meses desde o início do cumprimento de sentença é que compareceu aos autos, alegando em suma que a inadimplência se deu em razão de desemprego e requerendo a revogação do decreto prisional em razão de vínculo empregatício recente.

4. Desemprego formal da parte alimentante não constitui, por si só, fundamento idôneo a justificar o inadimplemento; e discussão quanto a impossibilidade financeira do alimentante de arcar com o valor já fixado no título exequendo deve ser analisada na via processual apropriada para modificação da obrigação alimentar, destacando-se que a via estreita do habeas corpus não é meio hábil para aferir capacidade econômica do paciente.

5. Ordem denegada.